Tribunal: TJSP
Processo: 1007786-40.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. APELAÇÕES. Insurgência de ambas as partes. RECURSO DA RÉ. Paciente com quadro de obesidade mórbida. Submissão à procedimento de gastroplastia com o escopo de redução de peso. Posterior necessidade de realização de cirurgias reparadoras. Negativa da operadora de saúde em cobrir a cirurgia,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. APELAÇÕES. Insurgência de ambas as partes. RECURSO DA RÉ. Paciente com quadro de obesidade mórbida. Submissão à procedimento de gastroplastia com o escopo de redução de peso. Posterior necessidade de realização de cirurgias reparadoras. Negativa da operadora de saúde em cobrir a cirurgia, por falta de inclusão no rol da ANS. Inadmissibilidade. Exegese da Súmula no 102 do TJSP. Tema Repetitivo 1.069 do STJ. Cobertura obrigatória. Operadora que não se desincumbiu de comprovar o alegado caráter meramente estético. DANOS MORAIS. Inviabilidade. Questão contratual, não configuração. Precedentes desta C. 2a Câmara de Direito Privado. RECURSO DA AUTORA. Prejudicado, tendo em vista o resultado do julgamento. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.